Tribunal: TCU
Processo: 017.141/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 156800 (Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada em serviços de alimentação coletiva, por meio da operacionalização e do desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção e distribuição local de refeições, visando atender as demandas do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Jataí - UFJ conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2996/2016-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Benjamin Zymler; Considerando que o contrato em comento foi assinado em 30.10.2024, com prazo de vigência de doze meses, afastando o periculum in mora , e que resta configurado o perigo da demora reverso, dada a essencialidade das atividades envolvidas na produção e distribuição das refeições para atender à demanda do restaurante universitário, podendo acarretar prejuízos ao interesse público. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento no art. 1o, XXIV, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar solicitado, dada a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção, dar ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 21 e 22), ao denunciante e à Universidade Federal de Jataí e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.141/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Jataí. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.